Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEVERES ANEXOS. LIBERAÇÃO DE CRIANÇA DE DEZ ANOS PARA SAIR DA ESCOLA DESACOMPANHADA E ATRAVESSAR PISTA DE TRÁFEGO DE AUTOMÓVEIS MOVIMENTADA. ATROPELAMENTO. NEXO CAUSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA ORIGEM. INTERESSE DE INCAPAZ. PREJUÍZO. PERTINÊNCIA. CPC. ART. 279. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Assiste razão à Procuradoria de Justiça quando aponta a nulidade da sentença em decorrência da ausência de intervenção do Parquet durante o trâmite do processo na 1a instância. A despeito de ser a parte autora menor impúbere, não foi dada ao Ministério Público oportunidade de vista dos autos para manifestação, conforme determinação constante do artigo 178, inciso II, do CPC, sendo presumido o prejuízo sofrido pela requerente, já que julgados parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial. Inteligência do artigo 279 do CPC.
2. SENTENÇA CASSADA.